Tribunal: TJDFT
Processo: 0707563-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707563-51.2018.8.07.0018 EMBARGANTE:MARIA BELCHIOLINA DA CUNHA GOUVEA COSTA EMBARGADOS: DISTRITO FEDERAL, MARCIA FRANCO DE ALMEIDA, SANDRO MORETTI CORREIA DE ALMEIDA DESPACHO Atento às ponderações lançadas por MARIA BELCHIOLINA DA CUNHA GOUVÊA COSTA na petição de ID 25696412 – Pág. 1, observa-se que, no último parágrafo das contrarrazões (ID 25091873 – Pág. 8), foi requerida a fixação de honorários em sede recursal. É importante salientar que, embora prevista no artigo 85 do CPC, a fixação postulada não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015